Tribunal: TJBA
Processo: 8135104-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8135104-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

APELADO: COSME DOS REIS CERQUEIRA e outros

Advogado(s):MARCOS ANTONIO BORGES SOARES registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO BORGES SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA
.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL AFASTADA.

INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DE JULHO E AGOSTO DE 2022 AINDA NÃO VENCIDAS. DÉBITOS PRESCRITOS COMO FUNDAMENTO DO CORTE. VIOLAÇÃO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenizatória, para (i) determinar a imediata restauração do fornecimento de água; (ii) condenar a empresa concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais; e (iii) declarar a prescrição de cinco débitos vencidos nos anos de 2014 e 2015. A concessionária sustenta a legalidade da interrupção do fornecimento, com base em débitos vencidos nos meses de julho e agosto de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é estabelecer se é lícita a interrupção do fornecimento de água com fundamento em débitos antigos e prescritos, bem como em faturas que ainda não estavam vencidas na data do corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inadequação da via recursal é afastada, pois a sentença apreciou de forma exauriente o mérito da ação, com declaração de prescrição e condenação por danos morais, não se tratando de mera decisão de liquidação ou cumprimento de sentença, sendo plenamente cabível a interposição de apelação.

4. A análise cronológica demonstra que os débitos de julho e agosto de 2022 ainda não estavam vencidos à data da interrupção do serviço (30/06/2022), de modo que não poderiam justificar o corte.

5. A interrupção baseou-se, de fato, em débitos relativos aos anos de 2014 e 2015, já alcançados pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, o que inviabiliza sua cobrança judicial e, com mais razão, sua utilização como fundamento para suspensão do serviço.

6. A água potável é serviço público essencial e contínuo, conforme previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada sua interrupção por débitos não exigíveis.

7. A conduta da concessionária caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e justifica a condenação por danos morais, que decorrem da ilicitude do corte e prescindem de prova de prejuízo concreto.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A interrupção do fornecimento de água com base em débitos antigos e prescritos configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A prestação de serviços públicos essenciais deve observar os princípios da continuidade e da boa-fé, sendo vedada a suspensão por débitos inexigíveis”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8135104-38.2022.8.05.0001
, sendo apelante
E
MPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e apelados
COSME DOS REIS CERQUEIRA
e
MARLUCE SILVA LUNA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.